Tribunal: TJDFT
Processo: 0730556-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Vistos, etc., Certifique a Secretaria da Turma o trânsito em julgado da Decisão do ID 40231460 onde foi negado seguimento ao Recurso interposto. Indefiro o pleito de Habilitação nos autos feito no ID 42503431, em virtude da ocorrência da PRECLUSÃO TEMPORAL e CONSUMATIVA no caso concreto. Após arquive-se observadas as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Des. ALFEU MACHADO Relator